Tribunal: STJ
Processo: 5000987-03.2023.4.04.7111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975292 - RS
(2025/0237130-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MAYER
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO VAZ RODRIGUES - RS028248
PAULO ROBERTO CACENOTE - RS029173
MARCO ANTONIO SEGATTO - RS045481A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E
211/STJ,
356/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de ressarcimento por preterição.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54487931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: bba8e91e-3117-4677-ac99-bf0bc663392f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: bba8e91e-3117-4677-ac99-bf0bc663392f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975292 - RS (2025
/0237130-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MAYER
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO VAZ RODRIGUES - RS028248

PAULO ROBERTO CACENOTE - RS029173

MARCO ANTONIO SEGATTO - RS045481A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ, 282 E 356
/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de ressarcimento por preterição. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou de ação de
ressarcimento por preterição. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte
quo,
mil reais).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR REINTEGRADO. PROMOÇÃO. 1. SE O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE DEU NOS EXATOS TERMOS DO ACÓRDÃO DA
AÇÃO DE CONHECIMENTO, A QUAL DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO
AUTOR AO SERVIÇO ATIVO, NÃO HÁ FALAR EM PRETERIÇÃO ÀS FUTURAS
PROMOÇÕES. ADEMAIS, NÃO SE CONSTATA O PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS ÀS REFERIDAS PROMOÇÕES.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) o acórdão recorrido incorre em manifesta negativa de prestação jurisdicional
ao deixar de enfrentar argumentos centrais ventilados na apelação, notadamente quanto à
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

natureza excepcional da promoção em ressarcimento de preterição. Sustenta que o órgão
julgador tratou o caso como hipótese de promoção regular, aplicando-lhe exigências
relativas a curso de aperfeiçoamento, aptidão física e ingresso em quadro de acesso, as
quais não se harmonizam com o regime jurídico do ressarcimento, previsto no
§§1o
art. 60,
e 2o, da Lei n. 6.880/80;
b) o licenciamento a pedido foi declarado nulo por decisão judicial transitada em
julgado, circunstância que impõe a recomposição integral da carreira do militar, consoante
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ao afirmar que o período
afastado não poderia repercutir na progressão funcional, o Tribunal incorreu em erro de
direito e contrariou frontalmente a lógica da restitutio in integrum;
c) a aplicação das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ mostra-se descabida, pois o
recurso não requer reexame fático-probatório, mas apenas conferência da correta valoração
jurídica das provas constantes dos autos, estando a matéria devidamente prequestionada à
luz do
do CPC;
art. 1.025
d) afirma que a transferência para a reserva remunerada como Segundo-
Sargento somente ocorreu porque a Administração deixou de reconhecer as promoções
devidas, de modo que a própria inativação compulsória deriva do ato ilegal cuja revisão se
busca.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Portanto, não preenchido requisito essencial para o autor ingressar no Quadro de Acesso
(QA) - aprovação em teste de aptidão física -, com a consequente promoção à graduação
almejada, não merece acolhimento a pretensão vertida na inicial. Noutro prisma, o autor não
demonstrou a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), o qual é destinado
à instrução do Segundo-Sargento e indispensável à habilitação para o ingresso do quadro de
acesso às promoções de Primeiro-Sargento e de Subtenente, nos termos da Portaria no 113-
DEC Ex, de 17 de outubro de 2011, atualizada pela Portaria - DEC Ex / C Ex no 363, de 20 de
setembro de 2022 (...0 por qualquer prisma que se analise, o pleito não prospera, devendo-se
manter hígido o ato de inativação do autor (evento 1, PORT11), que apenas deu cumprimento
ao que estipulava o
I, "c", da
(...) Verifica-se que a lei impunha a
art. 98,
Lei no 6.880/80.
transferência para a reserva remunerada quando o Segundo- Sargento completava 50 anos de
idade, não havendo qualquer margem de discricionariedade para a Administração Militar.
Conclui-se que o ato de transferência do demandante para a reserva remunerada, ex officio, foi
realizado em conformidade com a legislação vigente à época, não havendo ilegalidade que
justifique a sua anulação.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.013 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Por fim, e sem adentrar o mérito, posto que implicaria em reexame fático
probatório, no trecho expresso da contestação apresentada pela União, consta a real
extensão do litígio originário (fl.85):

Em 13.06.1996 baixou à enfermaria psiquiátrica e entrou em licença-médica e, após
isso, ao retornar, diz ter sofrido perseguições e ter sido coagido a requerer licenciamento,
vindo a ser licenciado a pedido em 04.10.1996. Posteriormente, ajuizou a demanda
2001.71.00.031125-7, julgada improcedente em 1o grau e reformada parcialmente pela 4a
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

Turma do TRF4, tão-somente para fins de reintegração como adido para receber tratamento
médico.

Da mesma forma, é igualmente necessário reproduzir o trecho pertinente do
acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF4 na Ação n. 2001.71.00.031125-7, pois ele
revela, de modo direto e literal, o exato alcance da decisão judicial que o recorrente tenta
ampliar. Consta do julgado (fl. 33):

Dou parcial provimento à apelação para reintegrar o autor às fileiras do Exército
como adido para tratamento médico, nos termos da fundamentação.

Nesse contexto, em
, o recorrente sustenta que teria direito à
obiter dictum
promoção em ressarcimento de preterição porque o seu licenciamento a pedido teria sido
declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, o que imporia, segundo afirma, a
recomposição integral de sua carreira. Tal premissa, todavia, não encontra respaldo no
título judicial formado na Ação n. 2001.71.00.031125-7. Naquele processo, não houve
declaração de nulidade do ato de licenciamento; ao contrário, o pedido foi julgado
parcialmente procedente, tendo o Tribunal apenas determinado a sua reintegração como
, exclusivamente para fins de tratamento de saúde. A pretensão recursal, portanto,
adido
parte de uma leitura artificial do julgado originário, extrapolando-lhe o alcance e
intentando criar, por via oblíqua, um efeito jurídico — a nulidade do licenciamento — que
jamais foi reconhecido no processo matriz. Tal construção argumentativa, embora
apresentada de forma elaborada, apoia-se em premissas que não encontram
correspondência no título judicial originário e, por isso, pode conduzir a uma compreensão
equivocada da controvérsia. Cumpre, portanto, afastá-la com a precisão técnica necessária,
de modo a refutar os argumentos apresentados pelo recorrente.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

Documento eletrônico VDA53008762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: c4ec874b-e3ff-486e-9ace-c6ce8db5c33a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.975.292 / RS
Número Registro: 2025/0237130-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009870320234047111
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MAYER
ADVOGADOS : JOÃO GILBERTO VAZ RODRIGUES - RS028248
PAULO ROBERTO CACENOTE - RS029173
MARCO ANTONIO SEGATTO - RS045481A
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MAYER
ADVOGADOS : JOÃO GILBERTO VAZ RODRIGUES - RS028248
PAULO ROBERTO CACENOTE - RS029173
MARCO ANTONIO SEGATTO - RS045481A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54470101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 37b94f27-ff4f-483b-b371-4763eb153f1a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 37b94f27-ff4f-483b-b371-4763eb153f1a